Tribunal: TJDFT
Processo: 0719613-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO PARCIAL. DÉBITO REMANESCENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO. ÚLTIMO ATO DO PROCESSO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, como é o caso do Instrumento Particular de Confissão de Dívida constante dos autos, o art. 206, § 5o, I, do CC prevê prazo prescricional de 5 anos para o exercício da pretensão de cobrança, a contar da data de vencimento da última parcela (in casu, 7/3/2005).
2. O art. 202 do CC elenca as causas interruptivas da prescrição, ou seja, aquelas circunstâncias que possuem o condão de inutilizar o prazo já fluído, voltando a correr do seu começo. Uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo (CC, art. 202, parágrafo único).
3. Afasta-se a prejudicial de prescrição do débito remanescente afeto a contrato de promessa de compra e venda de imóvel, haja vista que houve o ajuizamento prévio de execução de título extrajudicial com o consequente reinício do lapso prescricional a partir do último ato destes autos, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença extintiva (in casu, 24/3/2017), ex vi do parágrafo único do art. 202 do CC.
4. A adjudicação compulsória visa promover o registro imobiliário necessário à transmissão da propriedade imobiliária quando esta não for efetivada pela parte transmitente que não conclui o negócio jurídico (CC, art. 1.418), fazendo-se necessária a demonstração do instrumento contratual, da inércia do promitente vendedor e da quitação do preço do bem por parte do adquirente.
5. Não comprovada a plena quitação do imóvel objeto do instrumento particular de compra e venda, tendo em conta que a tese de prescrição do débito residual não foi acolhida (CPC, art. 373, I), não faz jus a promitente compradora à adjudicação compulsória do bem.
6. Recurso conhecido e desprovido.